Tribunal: TJDFT
Processo: 0702576-64.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE DE 39,80%, 2,87% E 28,44%. IPC DE MARÇO DE 1990. LEI DISTRITAL 38/1989. LIMITAÇÃO TEMPORAL AFASTADA PELO STJ. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. IMPROCEDÊNCIA. EFICÁCIA DA SENTENÇA COLETIVA. CONSTATAÇÃO. LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. DIFERENÇA ENTRE OS PEDIDOS FORMULADOS NESSE PROCESSO E NO FEITO ANTERIOR. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES POSTERIORES AO JULGADO. IMPERATIVIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratando-se de sentença que julgou procedente obrigação de fazer consistente em incorporação de percentuais de reajuste nos vencimentos de todos os filiados ao sindicato autor da ação coletiva, e tendo o exequente comprovado tal pressuposto, está abrangido pelos efeitos da ação coletiva, devendo ser mantida a sentença quanto à rejeição da arguição de ilegitimidade ativa suscitada pelo Distrito Federal.
2. Nos termos do art. 321, § 1o a § 4o, do CPC, para que se reconheça a existência de litispendência ou coisa julgada, deve haver identidade de partes, pedido e causa de pedir.
2.2. Não se verifica litispendência ou coisa julgada na hipótese dos autos, pois o que pretende o exequente na presente liquidação de sentença coletiva é a incorporação em seus vencimentos das diferenças salariais apuradas pelo IPC de abril, maio, e junho de 1990 (39,80%, 2,87% e 28,44%), nada postulando quanto ao pedido já deduzido em processo anterior, relativo ao índice do IPC de março de 1990 (84,32%).
3. Segundo disposto na sentença coletiva proferida nos autos do processo no 0013136-95.2000.8.07.0001, o exequente faz jus aos percentuais de 84,32%, 39,70%, 2,87% e 28,44%, referentes ao IPC dos meses de março, abril, maio e junho de 1990, nos termos da Lei Distrital no 38/89, cuja vigência não foi atingida pela Lei n. 8.030/90 - "Plano Collor" e se manteve até a edição da Lei Distrital no 117/90 (23/07/1990), devendo os reflexos financeiros perdurar mesmo após a edição do ato normativo revogador, por já estarem integrados ao patrimônio jurídico do servidor.
3.1. Contudo, não se pode perder de vista que o Poder Judiciário não pode ir além da recomposição salarial dos servidores, sob pena de perturbar o esquema organizatório-funcional estabelecido pela Constituição (princípio da conformidade funcional ou da justeza), de modo que o pagamento das diferenças resultantes dos percentuais de recomposição, devem ser deduzidos de eventuais reajustes posteriores concedidos pelo Governo do Distrito Federal, sob pena de percepção de valores superiores ao efetivamente devidos, o que importaria enriquecimento sem causa do exequente.
3.2. In casu, revela-se improcedente a alegação de que a compensação somente poderia ter sido suscitada na fase de conhecimento da ação coletiva ou que afrontaria a coisa julgada, uma vez que os índices de recomposição monetária deixaram de ser devidos com o implemento de reajustes monetários e reestruturação da carreira ao longo anos, por atos posteriores à controvérsia estabelecida na fase de conhecimento, de modo que não há que se valar em violação à coisa julgada, sendo certo que a adoção de entendimento ensejaria manifesto bis in idem e enriquecimento sem causa.
4. O exequente não apresentou conduta processual temerária ou tumultuaria, e não faltou com a verdade visando levar o Juízo a erro, já que especificou adequadamente a pretensão deduzida em juízo, ressaltando ausência de identidade com pedido deduzido anteriormente em mandado de segurança individual.
4.1. Assim, ainda que improcedentes a pretensão volvida à e liquidação e execução da sentença coletiva, trata-se de exercício legítimo de direito de ação, amparado em título judicial coletivo cuja eficácia é controvertida mesmo na jurisprudência deste Tribunal de Justiça, não sendo possível, portanto, aferir qualquer atitude temerária ou abuso de direito passível de caracterizar litigância de má-fé.
5. Preliminares de ilegitimidade ativa, litispendência e coisa julgada rejeitadas. Recursos de apelação desprovidos.